Tribunal: TJDFT
Processo: 0712879-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA E FILMAGEM.
1. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si e corroborada por outras provas, inclusive filmagem dos fatos, como ocorre neste caso.
3. Recurso conhecido e não provido.